Tribunal: TJES
Processo: 5011309-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011309-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIS MARIA PICOLI TAVARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO.

DANOS MORAIS (R$5.000,00).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO.

DANOS MORAIS (R$5.000,00).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n° 5011309-81.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrido: LUIS MARIA PICOLI TAVARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5680156).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente, sustenta, em síntese:
a)
que a sentença padece de reforma;
b)
que não há irregularidades nos contratos e nem v
ícios na celebração do negócio jurídico
;
c)
que inexistiu qualquer dano de ordem moral;
d)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
acolheu os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao Contrato de Cartão de Crédito n° 769060398-5, com a condenação para restituição dos valores descontados, além da condenação à título de indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, o recorrido nega ter contratado cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Segundo informado pelo recorrido, ele teria recebido uma oferta de
MRM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
, por meio telefônico, propondo a amortização de dívida de empréstimos consignados que possui perante a recorrente, oportunidade em que confirmou seus dados e encaminhou foto de seus documentos e selfie.

Extrai-se dos autos (ID. 5679800) que, após a contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, com o depósito do valor de R$2.876,00 em sua conta, os estelionatários teriam pedido a “restituição” do valor, alegando que o
pix
teria sido encaminhado para conta errada. Conforme extratos acostados no ID. 5679801, verifica-se que o recorrido realizou as transferências.

Entretanto, para sua surpresa, decorrido algum tempo após os eventos, o recorrido notou desconto indevido em seu benefício referente a cartão de crédito consignado, que não foi solicitado ou contratado.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios hábeis a comprovar que o recorrido possuía ciência inequívoca da contratação, o recorrente se limitou a juntar aos autos cópia do contrato objeto da lide.

Dessa forma, é acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que a mera juntada aos autos de instrumento firmado por meio de identificação de biometria facial, por si só, não afasta a possibilidade de fraude, que, no caso em análise, se mostra de forma inequívoca.

Decorre que a partir da exposição de seus dados sigilosos permitindo acesso do estelionatário a sua conta corrente, restou comprovado que o recorrido foi vítima de fraude.

Nesse sentido, o banco recorrente não realizou as precauções necessárias, permitindo a realização de uma contratação fraudulenta, em elevada importância, sem a devida confirmação com o consumidor acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco.

Além do mais, as instituições bancárias, financeiras e equiparadas assumem o dever de garantir a segurança das operações realizadas, principalmente no que diz respeito ao uso dos aplicativos.

Tal entendimento se encontra sumulado pelo STJ:

Súmula 479 do STJ: " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, restando claro que o recorrido não foi a responsável por realizar os empréstimos, e nem ao menos agiu com culpa na presente situação, tendo em vista a responsabilidade do recorrente, entendo como o Juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrente no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação do recorrido a empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por terceiro.

Assim, o recorrente deverá se abster de realizar cobranças em desfavor do recorrido, em razão dos empréstimos e transações contestadas, cabendo adotar as medidas regressivas cabíveis para recuperar eventual prejuízo sofrido, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

Assim, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores sem indicar termo final, ou seja, desrespeitando o direito de informação, logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

Tal entendimento é seguido pela jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

No que tange ao quantum devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo Juízo
a quo
, por se tratar de quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)